Tribunal: TJDFT
Processo: 0738056-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738056-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CAVALCANTE MENEZES AGRAVADO: A. J. C. R. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face de A. J. C. R. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. Tendo em vista a presença de incapaz no polo passivo da presente demanda, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhe-se os autos à da Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2025 16:38:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador